Tribunal: TJSP
Processo: 1007331-81.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ção do valor do preparo no prazo concedido. Afronta ao art. 1.007, § 2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser feito ex officio, ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de ordem pública. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.
- Recurso da ré pretendendo a discussão sobre a existência de cláusulas contratuais abusivas e nulas no tocante à cobrança de juros abusivos e tarifas. Impossibilidade de discussão sobre a abusividade de cláusulas na ação de busca e apreensão. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO O APELO DA RÉ, com a majoração dos honorários advocatícios apenas em favor do patrono da autora, com base no art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor da condenação favorável à parte adversa, porquanto não apresentadas contrarrazões pela ré.
(TJSP; Apelação Cível 1007331-81.2018.8.26.0229; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Sergio Alfieri

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/04/2020

Data de publicação:

06/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n. 911/69), julgada procedente e declarando a abusividade das cláusulas de seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, com sucumbência proporcional. Recurso das partes.
- Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Perícia contábil desnecessária, porquanto se trata de matéria de

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n. 911/69), julgada procedente e declarando a abusividade das cláusulas de seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, com sucumbência proporcional. Recurso das partes.
- Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Perícia contábil desnecessária, porquanto se trata de matéria de direito, inclusive pacificada no C. STJ. Nulidade da notificação extrajudicial não recebida pessoalmente pela devedora. Não ocorrência. Matéria já decidida pelo C. STJ. Comprovação da entrega da carta no endereço indicado no contrato. Cumprimento do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Nulidade não configurada. Ré regularmente constituída em mora. Mérito. Inadimplemento incontroverso. Discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais. Não cabimento. Ausência de quitação da integralidade da dívida ou depósito dos valores incontroversos.
- Recurso da autora. Apelante que não promoveu a complementação do valor do preparo no prazo concedido. Afronta ao art. 1.007, § 2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser feito ex officio, ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de ordem pública. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.
- Recurso da ré pretendendo a discussão sobre a existência de cláusulas contratuais abusivas e nulas no tocante à cobrança de juros abusivos e tarifas. Impossibilidade de discussão sobre a abusividade de cláusulas na ação de busca e apreensão. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO O APELO DA RÉ, com a majoração dos honorários advocatícios apenas em favor do patrono da autora, com base no art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor da condenação favorável à parte adversa, porquanto não apresentadas contrarrazões pela ré.